Tribunal: TJSP
Processo: 1042782-55.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: para a realização de juízo de retratação – Julgamento definitivo do Tema no 810/STF – Declarada, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) – Correção monetária que deve se dar somente pelo IPCA-E – ACÓRDÃO REFORMADO.
(TJSP; Apelação Cível 1042782-55.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador para a realização de juízo de retratação – Julgamento definitivo do Tema no 810/STF – Declarada, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador para a realização de juízo de retratação – Julgamento definitivo do Tema no 810/STF – Declarada, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) – Correção monetária que deve se dar somente pelo IPCA-E – ACÓRDÃO REFORMADO.